Tribunal: TJDFT
Processo: 0705450-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705450-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINE VAN GUALBERTO DE BRITO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por CAROLINE VAN GUALBERTO DE BRITO, em face de decisão proferida no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública no 0713770-90.2023.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada determinou a suspensão do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo STJ. Confira-se (ID 183222925): “I - Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” II - Em julgado de 1°/9/2023, o e. TJDFT ratifica a suspensão: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA REPETITIVO 1169/STJ. DISTINGUISHING. NÃO CABIMENTO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. MANUTENÇÃO. 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento, de decisão que, nos autos da liquidação individual de sentença coletiva, determinou o sobrestamento do feito, até o julgamento do Tema Repetitivo n.° 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Resta incontroversa a ausência de liquidação coletiva prévia da sentença objeto de cumprimento individual nos autos de origem e, embora haja discussão acerca da natureza jurídica do direito pleiteado, tal distinção não foi estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça quando da fixação da controvérsia a ser dissolvida pelo julgamento do REsp no 1.978.629/RJ – Tema 1169. 3. A questão de direito controvertida demanda a necessidade de definição pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de liquidação prévia do julgado no cumprimento coletivo como requisito indispensável para o ajuizamento de outra ação, objetivando o cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva. 4. A prudência impõe a necessidade de manutenção do sobrestamento pelo Tema 1169, eis que o tema menciona inclusive a extinção do processo executivo individual de sentença coletiva, trazendo possível prejudicialidade ao pedido do processo de origem. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1750261, AGRAVO DE INSTRUMENTO 0721318-26.2023.8.07.0000, Relatora Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento 1°/9/2023.) III - Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ.” Em suas razões recursais, a agravante afirma que o referido tema somente se aplica aos casos de sentenças genéricas, o que não é o caso do presente processo em que as balizas para a execução foram perfeitamente delimitadas no título executivo judicial. Enfatiza que a tese suscitada não se amolda ao contexto fático do presente cumprimento individual de sentença coletiva. Ressalta que Tema 1169 trata sobre a necessidade de liquidação prévia nos casos de sentença condenatória genérica, o que não é caso do presente cumprimento, uma vez que o título judicial coletivo traz todas as questões devidamente individualizados e claras, não se caracterizando como título genérico (ID 55794979). É o relatório. Por não existir pedido de natureza liminar ou de efeito suspensivo no agravo de instrumento, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 55794980). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 21 de fevereiro de 2024 14:56:04. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador